Tribunal: TJMT
Processo: 1012922-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o1012922-44.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. o1000257-63.2021.8.11.0010 ajuizada em desfavor de YASMIN MARIA KOERICH, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão.
Inconformada, a instituição Recorrente almeja a reforma da decisão, ao argumento de que os requisitos para concessão do pleito liminar no juízo a quo estão demonstrados.
Sustenta que “nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é ex re, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando a expedição de notificação extrajudicial, cujo destino seja o endereço fornecido pelo devedor, para que a busca e apreensão seja autorizada”.
Por fim, assevera que a correspondência registrada foi enviada para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Imperioso salientar que, embora o Recorrente pugne pela concessão do “efeito suspensivo”, o que se almeja, em verdade, é a concessão da tutela antecipada recursal para, desde já, reformar o decisum, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a Busca e Apreensão. (ID 59097012 – Ação Principal)
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Importante realçar que a busca e apreensão com fundamento em contrato garantido por alienação fiduciária está regulamentada pelo Decreto-lei 911/1969, com as alterações da Lei 10.931/2004. Além disso, o Verbete Sumular 72 do STJ consolidou que a comprovação da constituição do devedor em mora, embora configurada automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento, é imprescindível para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem.
Pois bem. Nesta fase de cognição não exauriente, observo que os requisitos legais para a concessão da medida initio litis não estão completamente demonstrados.
Ressai do caderno processual que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço informado pela Agravada no contrato (ID 94873475 Pág. 11): Rua Moema, número 1180, bairro Centro, CEP 78820-000, tendo sido devolvida pelo motivo “Desconhecido”. (ID 94873475- Pág. 12).
No caso sob exame, depreende-se que, embora devolvida pelo motivo “desconhecido”, a notificação foi enviada para o endereço informado no contrato, o que para o STJ basta para a constituição do devedor em mora.
Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade ao direito invocado.
Por outro lado, no que tange ao segundo requisito autorizador (perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo), percebo que as razões apresentadas não ultrapassam meras ilações.
Com efeito, da leitura da Petição Inicial (ID 47907825), é possível depreender que as parcelas que originaram a interposição da Ação de Busca e Apreensão referem-se aos meses de setembro a dezembro do ano de 2016, e janeiro e fevereiro do ano de 2017, assim, ao menos neste olhar perfunctório, o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão objurgada não ficou comprovado.
Não visualizo, portanto, qualquer motivo para deduzir que a espera pelo célere julgamento deste Agravo de Instrumento colocará em risco o resultado útil do processo.
Dessa forma, ante à ausência de um dos requisitos autorizadores, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se o Juiz a quo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora